Tribunal: STF
Processo: AI 154497
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
PRECATORIOS  -  SATISFAÇÃO  -  ARTIGO  33  DO  ATO  DAS
DISPOSIÇÕES  TRANSITORIAS DA CARTA  DE 1988. As parcelas previstas no
artigo 33 do Ato das Disposições Transitorias da Carta de 1988 hao de
ser satisfeitas devidamente atualizadas.
              AGRAVO  REGIMENTAL  -  RAZOES.   As  razoes  do  agravo
regimental  devem  estar  em  sintonia  não  só  com  a  controversia
existente nos autos, como também com as premissas da decisão atacada.
Descabe  adentrar o  campo da  inovação, o  que ocorre  quando não se
encontra  em questão a problematica  alusiva a incidencia de juros em
hipótese   enquadrada   no   artigo  33   do   Ato   das  Disposições
Constitucionais Transitorias.